Tribunal: TJBA
Processo: 0009032-20.2010.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0009032-20.2010.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA IONETE SANTOS GOIS Advogado(s): FRANCISCO XAVIER MADUREIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ESTADO DA BAHIA. SERVIDOR PÚBLICO. LEI N.º 11.373/2009 DO ESTADO DA BAHIA. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO DESEMPENHO (GID). UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPALIZADA. REDUÇÃO DO VALOR DA GRATIFICAÇÃO QUE IMPORTA REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 0009032-20.2010.8.05.0113, nos quais figuram como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargada MARIA IONETE SANTOS GOIS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator